Tribunal: STF
Processo: Rcl 48203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferido nos Autos nº 0010320-40.2018.5.03.0012. 



    2. A autora da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que a autora da ação trabalhista constitui transportadora autônoma de cargas (TAC), proprietária de veículo próprio, regularmente inscrita na ANTT e com a qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício em relação a parte do período pleiteado. 



    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Requer-se a concessão de tutela antecipada, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça comum. Ao final, pede-se a confirmação da medida. 



    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    5. Em 31.08.2021, deferi parcialmente a liminar para “determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0010320-40.2018.5.03.0012, até o julgamento definitivo da presente reclamação”. Na mesma ocasião determinei a emenda à inicial e notifiquei a autoridade reclamara para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. Em atendimento à determinação, a parte reclamante juntou seus atos constitutivos (doc. 11). O órgão reclamado prestou informações (doc. 14). 



    6.  É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    8. Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.



    9. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    10. A pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado em 13.08.2014 com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes de 27.08.2012 a 14.04.2018. De outro lado, a empresa ré, ora reclamante, resistiu à pretensão da autora, quanto ao momento anterior à celebração do referido contrato, alegando que, durante todo o período em que prestou serviços à empresa, ela era proprietária do caminhão, assumiu as despesas de combustível e a manutenção do veículo e possuía prévio registro na ANTT como Transportadora Autônoma de Cargas. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado. 



    11. Na hipótese, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão liminar proferida na ADC 48 e da necessidade de suspensão do processo, ainda em sede de contestação. O processo foi sobrestado até o julgamento da ADC 48, mas, fixada a tese pelo STF, o Juízo de primeira instância sentenciou o feito, reconhecendo vínculo empregatício entre as partes no período de 27.08.2012 a 14.04.2018, com base nos arts. 2º e 3º da CLT. Em recurso ordinário, argumentou a parte ora reclamante que “somente o Juízo Cível seria competente para a apreciação da lide, conforme já decidiu o STF nos autos da ADC 48, cuja decisão, em resumo, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11442/2007, estabelecendo que, presentes seus requisitos, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o reconhecimento de vínculo de emprego”.



    12. O TRT da 3ª Região rejeitou a preliminar de incompetência sob o seguinte fundamento: “o que alegado e pela demandante requerido, condizente com declaração de existência de vínculo empregatício, tem a ver, sem sombra de dúvidas, com relação de trabalho, para cujos dissídios este órgão de jurisdição é exclusivamente competente, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal”. No mérito, limitou o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as partes ao período anterior à 13.8.2014, data em que celebrado o Contrato de Prestação de Serviços de Transportador Autônomo de Cargas – TAC. Assentou, ainda, que “entre os anos de 2012 e 2014 é incontroversa a prestação de serviços, sem assinatura da CTPS e sem qualquer formalização da relação, sendo que a empresa contava com motoristas trabalhando em função e serviços similares àqueles prestados pela reclamante”. 



    13.  A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha: Rcl 43.544, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    14. Ademais, as decisões de mérito e as cautelares proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872-AgR, rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (Autos nº 0010320-40.2018.5.03.0012). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator